Tribunal: STF
Processo: ARE 1273068
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que “o prazo processual para a Fazenda Pública apenas se inicia com a respectiva intimação pessoal de seu representante judicial, e não com a publicação do acordão, nos termos do que dispõe o art. 38 da LC 73/1993 ”.
    Decido.
    Reconsidero a decisão ora agravada.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade. 
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Com efeito, não há que se falar em prescrição. Como bem ressaltado pela ilustre Relatora Desembargadora Federal Salete Maccalóz, ‘a ação meramente declaratória é imprescritível; na forma estabelecida no artigo 4º do CPC’ […]”.
    Ademais:
    “O acórdão embargado foi claro e expresso no sentido de necessidade de notificação pessoal dos interessados certos no procedimento de demarcação da linha preamar, seguindo a linha de entendimento do eg. STJ, tratando-se, inclusive, tal tema de recurso repetitivo perante esse Tribunal Superior. Em decorrência de tal entendimento e de restar incontroverso o fato de ter havido apenas notificação por edital, declarou-se a inexistência de relação jurídica entre as partes pela qual seria a parte autora obrigada ao pagamento da taxa de ocupação relativa ao imóvel.”
    Destarte, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas , ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis , da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 15/4/05).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux , DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente